Tribunal: TJES
Processo: 5000132-46.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-46.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELCIO DE FARIAS BRAGA e outros
RECORRIDO: CRISTIANO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000132-46.2024.8.08.0029
ORIGE
M
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
DELCIO DE FARIAS BRAGA
EMBARGADO:
CRISTIANO DA SILVA PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DELCIO DE FARIAS BRAGA
em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de origem e condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2. Alega o embargante, em suas razões, a existência de omissão no julgado, uma vez que, apesar de ser beneficiário da justiça gratuita deferida na instância de origem e de ter pugnado pela sua manutenção, o acórdão impôs a condenação sucumbencial sem observar a condição suspensiva de exigibilidade inerente ao benefício. Requer, assim, o saneamento do vício para afastar a cobrança imediata das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, considerando que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95). No caso em apreço, assiste razão ao embargante.

5. Compulsando os autos, verifica-se que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido à parte e ratificado nos dados processuais. O Acórdão vergastado, ao negar provimento ao recurso inominado, condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, o dispositivo do
decisum
restou silente quanto à suspensão da exigibilidade de tais verbas.

6. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Todavia, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tais obrigações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

7. Destarte, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para integrar o julgado, fazendo constar expressamente a ressalva legal, sanando a omissão apontada e garantindo a perfeita prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando a omissão apontada, integrar o dispositivo do Acórdão de ID 16917865, que passará a ter a seguinte redação final:

"8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas pelo prazo legal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente.
"

9. Sem custas e honorários advocatícios para esta fase recursal, dada a natureza do julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)